Tribunal: TJSP
Processo: 2000520-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que contrariam a alegação de miserabilidade – Gratuidade

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que contrariam a alegação de miserabilidade – Gratuidade negada, com oportunidade de recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados
e
discutidos
estes autos de Agravo de Instrumento no
2000520-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante DELEVAL SILVA
MANGUEIRA, são agravados WILSON CORDEIRO DE ANDRADE, MARIA JOSÉ DA
SILVA ANDRADE, ADRIANA DA SILVA ANDRADE, WILSON DA SILVA ANDRADE e
WILTON DA SILVA ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000520-28.2020.8.26.0000 -Voto no 29775 - mcl
2
Voto no 29775
Agravo de Instrumento no 2000520-28.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 32a Vara Cível
Agravante: Deleval Silva Mangueira
Agravado: Wilson Cordeiro de Andrade e outros
Juiz 1a Inst.: Dr. Thiago Gonçalves Alvarez
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa
natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais Inteligência do
art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 Elementos carreados aos autos que
contrariam a alegação de miserabilidade
Gratuidade negada, com
oportunidade de recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na dívida
ativa DECISÃO AGRAVADA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DELEVAL SILVA MANQUEIRA contra a respeitável decisão de fls. 87/88 que, nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança que move
em face de WILSON CORDEIRO DE ANDRADE E OUTROS, indeferiu a gratuidade da
justiça.
Alega, em síntese, ter apresentado documentação
suficiente para comprovar sua precariedade financeira.
Afirma que a decisão agravada extrapola os limites do
poder jurisdicional, adentrando no campo da investigação e violando o sigilo de dados
do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000520-28.2020.8.26.0000 -Voto no 29775 - mcl
3
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez que o
desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa.
O recurso não comporta provimento.
I -- De início, quanto à afirmação de que é ilícito ao
Juízo intimar a parte para apresentar documentação afim de comprovar a alegada
hipossuficiência, tal argumento não procede, conforme preconiza o §2o do art. 99 do
CPC/2015. Assim sendo, diante das dúvidas quanto a
miserabilidade arguida pela parte não se verifica qualquer excesso perpetrado pelo
Magistrado ao determinar a apresentação de documentos complementares, dentro dos
poderes inerentes à jurisdição.
II -- A disposição do artigo 5o, LXXIV da Constituição
Federal prevê a assistência judiciária integral àquele que comprovar insuficiência de
recursos.
O benefício da assistência judiciária, em princípio, é
destinado às pessoas naturais, pobres, na acepção jurídica do termo. Nesse diapasão,
a gratuidade processual deve ser reservada às pessoas físicas comprovadamente
necessitadas, ou seja, àquelas que não podem prover as despesas do processo sem
prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000520-28.2020.8.26.0000 -Voto no 29775 - mcl
4
De acordo com o art. 99, §3o do CPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural,
podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais (§2o do art. 99, CPC).
No caso dos autos, verifica-se que o agravante exerce
a profissão de advogado, além de ser proprietário do imóvel locado, situação que
contraria a alegada hipossuficiência, denotando capacidade econômica suficiente para
suportar as custas e despesas processuais.
Ademais, no e-mail juntado à fl. 72, o agravante
menciona que colocou um apartamento seu à venda, evidenciando, portanto, a
existência de patrimônio superior ao apresentado em suas declarações de
imposto de renda.

Os elementos de prova coligidos afastam, portanto, a
presunção relativa de hipossuficiência conferida pela simples declaração, preconizada
pelo artigo 99, §3o do CPC/2015.
Ausente comprovação inequívoca do estado de
hipossuficiência, a parte agravante não faz jus aos benefícios da assistência judiciária
para as despesas processuais referentes às custas, destinada às pessoas físicas que
demonstrarem a impossibilidade financeira de custeá-las, sem prejuízo próprio e de
sua família, ressalvada a possibilidade de concessão da gratuidade, a qualquer
tempo, diante de prova da modificação da situação financeira da parte.
II -- Partindo da premissa supra, quanto à ausência de
preparo do agravo de instrumento, indiscutível a incidência dos valores impostos, vez
que o Código de Processo Civil traz para o momento da interposição do recurso a
oportunidade de assim proceder o recorrente, incluindo-se o porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000520-28.2020.8.26.0000 -Voto no 29775 - mcl
5
Súmula 187 do Colendo Superior Tribunal de Justiça é
assim ementada:
“É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de
Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das
despesas de remessa e retorno dos autos”1.
Ocorre, todavia, que na hipótese a questão recorrida é
prejudicial à própria exigibilidade do preparo; não fazendo jus a agravante aos
auspícios da gratuidade, corolário lógico a convicção de que impositivo era o preparo
como forma de se permitir a admissibilidade recursal, não perpetrado no momento da
interposição.
No particular, deverá providenciar a parte agravante,
em cinco dias, o recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista
no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio
recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 No mesmo sentido: STJ, 4a T., Ag. 93904-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU.16.2.1996, p.3101;
STJ, 6a T, AgRgAg 93227-RJ, rel. Min. William Patterson, j.11.3.1996, vu, DJU 20.5.1996, p.16775;
JTJ.184/161 e Bol.AASP 2084, p.7, supl.